Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704043-75.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MARTINS DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por RODRIGO MARTINS DE SOUZA em face de sentença de ID 39824306 prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que julgou improcedente o pedido declaratório do apelante. As partes peticionam no ID 40338670 requerendo a homologação do acordo entabulado. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 40338673. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022 09:43:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador